Tribunal: TJES
Processo: 5011782-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011782-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SIRLEIDE SEIBERT MARDEGAN

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Como cediço, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

2)
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em perquirir a dispensabilidade das vias originais dos títulos de crédito para propositura de ação de execução.

Como cediço, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Nesse contexto, a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, porquanto requisito indispensável tanto para a execução como para todas as demandas cuja pretensão esteja amparada na cártula.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“
a dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há
motivo plausível e justificado
para tal, como exemplo,
quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito
,
envolver quantias vultosas
,
não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda
, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias
.”
(AgInt no REsp n. 1.939.207/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No mesmo sentido, têm-se outros precedentes da Corte Superior e também deste e. Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. [...]
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.917.965/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVADA.
1. Nos termos do entendimento doutrinário e jurisprudencial, sendo a cártula de crédito considerada título executivo extrajudicial, imprescindível o encarte da cédula aos autos de demandas judiciais que objetivem a sua cobrança ou o exercício de direitos dele decorrentes, notadamente naquelas ações que objetivem o pagamento de valor líquido e certo estampado no instrumento. 1.1 Havendo possibilidade, deve-se oportunizar à parte emendar a inicial que fora apresentada desprovida de documentos essenciais à propositura da demanda, limitando-se, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito apenas para a hipótese de não atendimento à determinação de regularizar a exordial.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.955.949/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO DESÍDIA DO APELANTE RECURSO DESPROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário constitui título executivo cambiário, na forma como prevê o art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, pois tem as características da literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.
2. Para o ajuizamento de ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário é imprescindível a juntada do original do título, na forma como determina o art. 798, I, a do CPC. 3. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tanto, o que não se verifica neste caso, notadamente pelo fato da parte ter sido intimada para promover a sua juntada e se mantido inerte, deixando de contribuir para o adequado andamento do feito
. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170198096, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de um agravo de instrumento interposto em face de decisão que no bojo da ação executiva ajuizada pelo Banco do Brasil em face de Sirleide Sibert Mardegan determinou a emenda a petição inicial para colacionar a via original do título executado.

Iniciado o julgamento o relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama conheceu do recurso para negar-lhe provimento.

Examinando com acuidade os autos eletrônicos deste recurso pude analisar o cerne do debate e não vislumbrei motivos para discordar do relator.

Isto porque, a demanda executiva está fundada em cédula de crédito bancário nos moldes do artigo 784 do Estatuto Processual Civil.

Com efeito, os artigos 26 e 29, §1º da Lei nº 10.931/04 elucidam que a cédula de crédito bancário é título de crédito passível de endosso, necessidade reforçada pela jurisprudência desta Corte,
ex vi
TJES, Apelação Cível n. 014180045503, Relatora Janete Vargas Simões e Apelação Cível n. 047200061134 de Relatoria do Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

Nesta senda, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto do relator para conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama,

registro divergência,
como passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
com o fito de ver reformada a decisão judicial por intermédio da qual o magistrado de origem, na execução de título extrajudicial proposta em face de
SIRLEIDE SEIBERT MARDEGAN
,
determinou que o
banco apresentasse as vias originais da cédula de crédito bancário que fundamenta a ação, sob pena de indeferimento da inicial.

Em voto proferido nestes autos, o eminente Relator manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso, sob fundamento de que a juntada do título original é requisito indispensável à propositura da ação executiva, destacando que apenas hipóteses excepcionais, devidamente justificadas, poderiam excetuar tal regra.

Outrossim, o voto de relatoria foi acompanhado pelo ilustre Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Não obstante a fundamentação exarada, considerando o entendimento que tenho adotado em casos semelhantes, penso que o recurso do banco deve prosperar, vez que, com os avanços tecnológicos alcançados pela tramitação eletrônica dos processos judiciais, em regra, tenho por desnecessária a juntada do título original para execução de título extrajudicial.

Sublinho que a esse respeito há sólida jurisprudência no sentido de que, para ajuizamento de execução de título extrajudicial é dispensável a apresentação do título original, desde que não haja relevante impugnação da parte contrária, bastando a juntada de mera cópia do documento, consoante regra do art. 424 do Código de Processo Civil.

Não por acaso, o artigo 425 do mesmo diploma confere força probante aos documentos apresentados em cópia digitalizada, não havendo de se falar em impropriedade ao instruir a demanda executiva com cópia simples do título executivo.

Por este motivo, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à sua existência.

Ora, haja vista que os autos de origem atualmente tramitam na forma digital, a cópia da cédula de crédito bancário digitalizada é aceita tal como a via original, com fundamento no artigo. 425, caput, e VI, do Código de Processo Civil:

Art. 425.
Fazem as mesmas provas que os originais
:

[...] VI -
as reproduções digitalizadas de qualquer documento
público ou
particular
, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral
e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração
.

Assim, a simples leitura dos precedentes relacionados à controvérsia indicam a desnecessidade de juntada do documento original, sendo válida a apresentação apenas de cópia para embasar a inicial da execução, em especial por não haver notícia de circulação da cártula. Senão, vejamos:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Sentença que extinguiu a execução. Insurgência do credor. Possibilidade. O Juízo entendeu ser imprescindível a apresentação do título em sua forma original. Incumbe ao credor instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 798, I, do Código de Processo Civil. Cédula de Crédito Bancário. Inteligência da Súmula 14 do TJSP "A cédula de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931/04 é título executivo extrajudicial". Os autos tramitam na forma digital.
A cópia da cédula de crédito bancário digitalizada é aceita como original. Inteligência do art. 425, caput, e VI, do Código de Processo Civil. A ausência da via original do título não viola o princípio da cartularidade. Precedentes desta Corte. Sentença anulada. Recurso provido
. (TJ-SP - AC: 10551155120218260002 SP 1055115-51.2021.8.26.0002, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 21/07/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

EXECUÇÃO. JUNTADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
APTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL. O contrato acostado aos autos da execução é suficiente para afastar a alegação de ausência de título executivo ou sua iliquidez.
A Cédula de Crédito Bancário está assinada pelo executado. A configuração de título executivo decorre da lei e faz presumir liquidez e exatidão da dívida.
No caso concreto, aplica se a Súmula 14 do Tribunal de Justiça de São Paulo: "A cédula de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931/04 é título executivo extrajudicial." Sendo assim, a falta de exibição da cédula de crédito bancário original não poderia causar inépcia da inicial com extinção da ação de execução. Precedentes desta Turma julgadora e do Egrégio Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (TJSP, 20ª Câmara de Direito Privado, apelação nº 1004354-66.2018.8.26.0084, Relator Desembargador Alexandre David Malfatti, julgado em 13/10/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÓPIA SIMPLES DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
A execução pode ser instruída por cópia reprográfica autenticada do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito. O artigo 425 do CPC/2015 dispõe que as cópias e reproduções fazem a mesma prova que os originais. Precedente
.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70072189848 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 23/03/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2017)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção, sem resolução do mérito, porque não depositada em cartório a via original da cédula de crédito bancário.
Insurgência do exequente. Admissibilidade.
Autos digitais. Cédula de crédito bancário digitalizada que faz as vezes do documento original. Inteligência do artigo 425, caput e VI, do Código de Processo Civil. Extinção afastada. Determinação de prosseguimento do feito.
Recurso provido para, afastada a extinção, determinar o prosseguimento do feito (TJSP, 23ª Câmara de Direito Privado, apelação nº 1026528-87.2019.8.26.0002, Relator Desembargador Marcos Gozzo, julgado em 2/8/2021).

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. [...] Tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo fundada em
cédula de crédito bancário inadimplida ação de conhecimento, pois, esta Terceira Câmara Cível tem entendido ser despicienda a apresentação da cártula original, tendo em vista que a experiência demonstra não ser usual a circulação de títulos dessa natureza, devendo ser destacado, ainda, que a veracidade do título sequer fora questionada pelo réu.
Precedentes. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 024219000981, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 29/10/2021).

E, ainda, este Egrégia Segunda Câmara Cível:

[...]
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIA ORIGINAL DE TÍTULO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
É desnecessário, em observância do art. 798, I, a, do CPC, a apresentação da via original de título de crédito, sobretudo quando ausente impugnação sobre eventual adulteração do referido documento que instrui a demanda, sobretudo porque o art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular, digitalizada e juntada por advogados, fazem a mesma prova que os originais.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5011194-44.2022.8.08.0000, Relª. DDes. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, 12/09/2023).

Diante do exposto,
inauguro divergência
, para conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
de modo a afastar a determinação de juntada da via original do contrato objeto da execução em epígrafe.

É como voto.

Vitória, 05 de julho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/07/2024 às 15:30:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51924905072024
.